Tribunal: TJPA
Processo: 0872357-11.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4831 - Overbooking
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872357-11.2024.8.14.0301

APELANTE: DAVID HENRIQUE SIMAES DO NASCIMENTO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
°
0872357-11.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: DAVID HENRIQUE SIMAES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: RAQUEL DE FREITAS SIMEN – OAB/RJ 144.034

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADO: FLAVIO IGEL - OAB/PA 28.020-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por passageiro de transporte aéreo em razão de ter sido impedido de embarcar em voo originalmente contratado, sob alegação de cancelamento, sendo realocado para outro voo apenas 14 horas depois. O autor sustenta que a companhia aérea praticou overbooking e requer a majoração do valor fixado a título de dano moral, bem como o pagamento de compensação financeira correspondente a 250 DES (Direitos Especiais de Saque), conforme regulamento da ANAC.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais, rejeitando a pretensão relativa à compensação tarifada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais diante da preterição de embarque por overbooking;

(ii) saber se é devida a compensação tarifada prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, correspondente a 250 DES, cumulativamente com a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor fixado na sentença (R$ 2.500,00) mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A compensação prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC pode ser afastada quando o passageiro opta por pleitear reparação por danos morais, não sendo cumulável com tal indenização, nem presumível sem demonstração de prejuízo material adicional.

6. A ausência de prova específica acerca de danos materiais impede o acolhimento da pretensão de condenação ao pagamento dos 250 DES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. É legítima a fixação de danos morais decorrentes da preterição de embarque por overbooking, sendo dispensável a indenização tarifada por 250 DES quando a parte opta por indenização judicial. 2. A compensação prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC não é devida cumulativamente com a indenização por danos morais e exige prova de dano material, sob pena de enriquecimento sem causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DAVID HENRIQUE SIMAES DO NASCIMENTO, objetivando a reforma da sentença de Id. 29384679, proferida pelo M.M. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda indenizatória, para condenar o réu a pagar à vítima uma indenização por dano moral no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Consta de peça inicial (Id. 29384655) que o autor adquiriu passagens aéreas com a Ré, de Belém para Santarém, para o dia 15/05/2024, com partida às 12h25min e chegada ao destino final às 13h45min do mesmo dia, porém, ao tentar embarcar foi informado que o voo havia sido cancelado.

Ocorre que em consulta ao site da ANAC, verificou que o voo ocorreu normalmente, tendo ocorrido na verdade a prática de “overbooking”, isto é a Requerida havia vendido mais passagens do que assentos na aeronave.

Afirma que foi realocado para um voo que ocorreria somente no dia seguinte 16.05.2024 às 01h55 com chegada às 03h20, ou seja, com 14 horas de atraso.

Em sentença (Id. 29384679), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o réu a pagar à vítima uma indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Irresignada, a parte autora apelou da sentença no id. 29384680, onde alega em apertada síntese que já estava no aeroporto, pronto para embarcar, foi informado pelos prepostos da Apelada que o voo havia sido cancelado, tendo sido realocado para um novo voo apenas para a madrugada seguinte.

Defende a necessidade de majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 bem como, que diante da preterição de embarque a Apelada deveria ter oferecido a Apelante compensação financeira no valor de 250 DES (Direitos Especiais de Saque)2, que à época dos fatos correspondia a R$ 1.699,77.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para fins de que seja julgado procedente o pedido de dano material, consistente na compensação financeira por conta da preterição do embarque, no valor correspondente a 250 DES, que perfaz a monte de R$ 1.699,77, bem como, a majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00

Contrarrazões ofertadas no id. 29384691, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a existência ou não de danos morais e materiais, decorrentes de cancelamento/alteração de voos.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Trata-se de ação de indenização moral e material, fundada na falha da prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em virtude do cancelamento/modificação de vôo nacional, com realocação para outro voo às 01h55 do dia seguinte, com chegada às 03h20 do mesmo dia, ou seja, com 14 horas de atraso para chegar ao destino final.

No que tange ao quantum fixado, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto ora analisado, entendo que o valor fixado pelo juízo (R$ 2.500,00) se mostra proporcional ao dano sofrido, razoável e adequado ao seu fim.

No que tange ao dano material, não se desconhece que em caso de cancelamento de voo ou preterição de embarque, o passageiro tem direito a 250 DES (Direitos Especiais de Saque) em voos domésticos, ou 500 DES em voos internacionais, como compensação financeira imediata, se não houver voluntários suficientes que aceitem a reacomodação em outro voo.

Ocorre, porém, que o passageiro pode optar por receber essa compensação ou buscar indenização por danos morais.

Ademais, na indenização por danos materiais, há necessidade de prova específica concernente ao prejuízo material sofrido pelo consumidor, uma vez que não pode se presumir a ocorrência de danos materiais, não podendo ser a parte Recorrida condenada por presunção do referido dano.

Outrossim, não se perca de vista que o objetivo da compensação tarifada estabelecida pela ANAC, prevista no art. 24, inciso I, da Resolução Nº. 400, é ressarcir, de maneira geral, as despesas decorrentes do impedimento de embarque, já englobando os gastos alegados pelo consumidor, não havendo que se falar em acréscimo a título de perdas e danos, sob pena de enriquecimento sem causa.

De modo que a responsabilidade da companhia aérea já foi reconhecida e a indenização fixada contempla a reparação pelos danos morais sofridos, não havendo necessidade de nova condenação por compensação financeira.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025